Tribunal: STF
Processo: RE 1558504
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 'ADIANTAMENTO DO PCCS'. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DAS PARCELAS À SUPERVENIÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO. TERMO INICIAL. O direito ao recebimento de diferenças mensais de remuneração relativas à parcela denominada 'adiantamento do PCCS', no percentual de 47,11%, desde antes da Lei nº 8.112/90, foi reconhecido na Justiça do Trabalho, sendo que, na fase de execução do julgado, as parcelas devidas foram limitadas a dezembro de 1990. O prazo prescricional, constante no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, é de cinco anos. O marco inicial da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento da ação objetivando assegurar a manutenção do pagamento da verba deferida no processo trabalhista a partir de janeiro de 1991 é a data em que delimitada a execução na reclamatória. O prazo prescricional quinquenal deve ser computado integralmente, uma vez que a possível lesão ao direito dos servidores configurou-se a partir da delimitação da execução do julgado proferido na reclamatória trabalhista a dezembro de 1990. O direito à aplicação dos reajustes salariais sobre o abono que os servidores recebiam de março a outubro de 1988, quando sob a égide da CLT, e às diferenças que se refletem nas competências seguintes foi decidido pela autoridade judicial trabalhista competente, com decisão transitada em julgado, o que impossibilita a rediscussão do mérito da questão nesta Justiça Federal. O abono 'adiantamento do PCCS' foi incorporado aos vencimentos dos servidores a partir de setembro de 1992, com a edição da Lei 8.460/92. Contudo, a instituição das novas tabelas de vencimentos por essa lei, em setembro de 1992, não pode implicar redução dos vencimentos, relativamente ao que era devido no mês anterior, agosto de 1992 (remuneração, acrescida do abono, reajustado conforme decisão judicial), em face da garantia constitucional da irredutibilidade nominal dos vencimentos dos servidores.” (Apelação Cível Nº 5000154-33.2015.4.04.7218, 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Relatora Desembargadora Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. 10/12/2015)



    Na minuta, a União sustenta violação dos arts. 5º, caput, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 37, caput, 93, IX, 102, I, “a”, e § 2º, 109 e 114 da Constituição da República.



    Alega a parte recorrente em suas razões recursais que “o direito à aplicação dos reajustes salariais sobre o abono que os servidores receberam, de março a outubro de 1988, quando estavam ao abrigo da CLT, e as eventuais diferenças nas competências seguintes, quando já findara a relação de emprego e nascera a relação estatutária, não foi apreciado pela Justiça Federal que se disse impedida de examinar a questão à luz da relação estatutária por força da coisa julgada trabalhista”. Argumenta, todavia, que “a partir do momento que o vínculo é modificado para o estatutário a coisa julgada trabalhista deixa de produzir efeitos, pois se tratam de regimes jurídicos distintos”, de modo que “a decisão recorrida afrontou o artigo 114 (Competência da Justiça do Trabalho), o artigo 109 (Competência da Justiça Federal) e o artigo 5º, XXXVI (respeito à coisa julgada dentro do seu limite e extensão)”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)  



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    De outra parte, a Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:



    “O direito ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do não reajustamento, de acordo com a política salarial da época, no período de janeiro a outubro de 1988, do abono então pago aos servidores nominado 'adiantamento do PCCS', até a incorporação da parcela, foi reconhecido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos do Recurso Ordinário na Reclamatória Trabalhista nº 8.157/97, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência do Serviço Público Federal em Santa Catarina, julgado em 19 de novembro de 2001 (Acórdão nº 12193).



    [...]



    Assim, tendo sido reconhecido o direito pela própria União, não há falar nas violações da Constituição.



    Cumpre ressaltar, por fim, que a verba em questão possui natureza salarial, tanto é, a partir de novembro de 1988 passou a receber os reajustes previstos na legislação disciplinadora da política salarial. 



    Portanto, há de ser reformada a sentença de primeiro grau, haja vista que uma norma infraconstitucional não pode afastar os reajustes salariais previstos no PCCS no intervalo de janeiro a outubro de 1988, pois todos os trabalhadores sob a égide da CLT fazem jus aos reajustes previstos na legislação decorrente da política salarial.



    Como visto, o direito à aplicação dos reajustes salariais sobre o abono que os servidores recebiam naquele período, de março a outubro de 1988, quando estavam ao abrigo da CLT, e o direito às diferenças que se refletem nas competências seguintes, foi decidido pela autoridade judicial trabalhista competente, com decisão transitada em julgado. 



    Portanto, o instituto da coisa julgada impossibilita a rediscussão do mérito da questão nesta justiça federal. O fundamento do pedido é a coisa julgada, e não há qualquer motivo razoável para que não se reconheça sua autoridade. Não há notícia de rescisão do julgado.



    Impõe-se que se decida, então, até quando são devidas as diferenças relativas ao abono, as quais serão o objeto de eventual futura execução, ressaltando que esta ação compreende as parcelas a partir de janeiro de 1991, não abarcadas pela reclamatória trabalhista.”



    Da leitura dos fundamentos acima transcritos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à com a tese firmada no julgamento do Tema 951 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE n° 1.023.750/SC, no qual foi fixada a tese de que “Servidores que tiveram relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, modificada considerado o regime jurídico único, têm direito à diferença remuneratória decorrente do Plano de Cargos e Salários – PCCS”, bem como foi consignado que a “violação originária se projetou para o período estatutário”, razão pela qual, em se tratando de período regido por relação estatutária, a lide é da competência da Justiça Comum Federal.



    Nessa linha, o Ministro Alexandre de Moraes, em seu voto, ao acompanhar o voto do Relator, Ministro Marco Aurélio, destacou:



    “Na presente ação, proposta na Justiça Federal, os autores sustentam que a defasagem salarial persistiu após a conversão do regime de trabalho, encerrando-se apenas em 2006. 



    Neste ano, foi editada a Lei 11.355, que determinou a incorporação do índice de 47,11% aos vencimentos dos servidores do Ministério da Saúde.



    [...]



    Eis o contexto desta demanda: 



    - até a entrada em vigor da Lei 8.112/1990, os funcionários do extinto INAMPS, posteriormente integrado ao Ministério da Saúde, mantinham com a referida instituição vínculo de trabalho celetista;



    - nesse período em que eram celetistas, verificou-se possível violação a direito, consistente na ausência de reajuste da parcela ‘Abono PCCS’ no período de janeiro a outubro de 1988;



    - o Sindicato da categoria propôs ação, na Justiça do Trabalho, com o propósito de obter o referido reajustamento, o que geraria reflexos para o futuro.



    Aqui, cabe realçar este ponto: não se tratava apenas de implantar o índice de 47,11% num momento isolado no passado. Obviamente, como se cuida de relação de trato continuado (o pagamento mensal do salário dos trabalhadores), a defasagem projeta-se no tempo, em cada mês no qual o percentual não é implementado.



    Voltando ao retrospecto:



    - após demorada tramitação, a Justiça do Trabalho reconhece o direito dos trabalhadores, mas delimita com clareza que os efeitos de sua decisão restringem-se ao período em que os trabalhadores mantinham o vínculo celetista (até dezembro de 1990).



    Aqui, um aspecto crucial da presente controvérsia: a decisão da Justiça do Trabalho reconheceu:



    (a) a natureza salarial da parcela ‘Abono PCCS’;



    (b) a incidência do reajuste desde janeiro de 1988; 



    (c) o direito dos trabalhadores ao pagamento desse reajuste, mês a mês, a partir de janeiro de 1988; 



    (d) ter competência para a execução das prestações até dezembro de 1990.



    Exsurge, aqui, outro ponto importante: a mudança do regime de trabalho, de celetista para estatutário, faz cessar o pagamento desta diferença, reconhecida na Justiça do Trabalho?



    Conforme acertadamente salienta a União, o Supremo tem jurisprudência no sentido de que as prestações reconhecidas em coisa julgada formada na Justiça do Trabalho não constituem direito do trabalhador, após sua passagem para o regime jurídico estatutário:



    [...]



    Em todos esses precedentes, há um aspecto comum: as prestações reconhecidas por decisão transitada em julgado na Justiça do Trabalho eram incompatíveis com o novo regime laboral do trabalhador.



    Com efeito, em todos esses casos, a transposição para o regime estatutário, com o encerramento do contrato de trabalho, trazia para o trabalhador uma situação totalmente diferente, incompatível com as parcelas reconhecidas na Justiça Laboral.



    Entretanto, neste caso, conforme reconhecido em todas as instâncias, a passagem dos trabalhadores do extinto INAMPS para o RJU não trouxe alteração no seu regime remuneratório, de maneira que, em respeito à garantia da irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV, da CF/1988), os servidores ex-celetistas fazem jus à manutenção do pagamento das diferenças relacionadas ao reajuste de 47,11% incidentes sobre o PCCS, a fim de impedir decesso remuneratório. 



    Deveras, conforme afirmado anteriormente, a Lei 8.460/1992, em seu art. 4º, II, reconheceu o direito dos referidos servidores à incorporação aos seus vencimentos do adiamento pecuniário concedido pela Lei 7.686/1998, in verbis:



    Art. 4° Ficam incorporadas aos vencimentos dos servidores civis as seguintes vantagens: 



    II - adiantamento pecuniário (Lei n° 7.686, de 2 de dezembro de 1988);



    Por sua vez, o aresto concluiu que deve ser ‘recalculada a remuneração com base na nova tabela trazida pela Lei 8.460/92’; porém, ‘esse valor não pode ser inferior àquele que vinha sendo recebido pela parte autora por força da presente ação judicial (remuneração anterior + abono da lei + reajuste da sentença).’



    Não se trata, portanto, de vantagens decorrentes de contrato de trabalho, as quais devem ser elididas com o advento do RJU, conforme farta jurisprudência desta SUPREMA CORTE; mas de atos judiciais e legislativos obstaculizando, respectivamente, a supressão do abono e do reajustamento, a fim de evitar decréscimo do valor nominal da remuneração.



    E convém ressaltar que as ‘sentenças trabalhistas, como as sentenças em geral, têm sua eficácia temporal subordinada à cláusula rebus sic stantibus, deixando de subsistir se houver superveniente alteração no estado de fato ou de direito’ (RE 447.592-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 3/9/2013). 



    No ponto, a Lei 11.355/2006, objetivando regularizar a situação, previu a concessão do reajuste dos 47,11% da aludida verba pecuniária, passando a integrar os vencimentos dos servidores, bem como os proventos e pensões, de modo escalonado, nos termos seguintes:



    [...]



    Nessa quadra, evidencia-se que:



    (a) o título executivo prolatado pela Justiça Trabalhista, reconhecendo o direito às diferenças relativas ao adiantamento do PCCS, decorrentes do não reajustamento, guarda total relação com o objeto da lide apreciada pela Justiça Federal;



    (b) a estrutura remuneratória não sofreu profundas alterações com a transmutação do regime, de maneira que os ‘reflexos da lesão reconhecida pela justiça laboral - não aplicação dos reajustes devidos na parcela de natureza salarial - se estenderam pelo período estatutário’, como acentuado pelo Tribunal de origem;



    (c) as leis editadas já no regime estatutário remetem ao período celetista, concluindo-se que a lesão jurídico-econômica iniciada em janeiro de 1988 veio a reboque da transposição de regime, o qual não cessou em dezembro de 1990, de modo que violação originária se projetou para o período estatutário.



    Assim, suprimida a parcela e o reajuste do PCCS, que repise-se, ostenta natureza salarial, torna-se flagrante a redução remuneratória, a colidir com o art. 37, XV, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, pois, nos termos dos precedentes desta SUPREMA CORTE, somente ‘não há infringência ao princípio da irredutibilidade de vencimentos quando preservado o valor nominal dos vencimentos dos servidores (...).’ (RE 403922-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ de 30/9/2005). Nesse mesmo sentido, dentre outros, o seguinte acórdão:



    [...]



    Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário e endosso a tese proposta pelo E. Ministro MARCO AURÉLIO, no sentido de que ‘Servidores que tiveram a relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, modificada considerado o regime jurídico único, têm direito à diferença remuneratória decorrente do Plano de Cargos e Salários – PCCS’.”



    O acórdão está assim ementado:



    “VENCIMENTOS – IRREDUTIBILIDADE. Servidores que tiveram relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, modificada considerado regime jurídico único, têm direito à diferença remuneratória decorrente do Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS.” (Re 1023750, Relator(A): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 17-09-2020)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente